Tribunal: TJMT
Processo: 0005146-84.2010.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005146-84.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), E. R. BENEVENUTO - CNPJ: 00.277.076/0001-69 (APELADO), C S INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 00.517.646/0001-40 (APELADO), ESLER ROBERTO BENEVENUTO - CPF: 667.483.991-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0005146-84.2010.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso.

Apelado
:
C.S Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CPC/73 – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECURSO DO PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional aplicado à pretensão de cobrança de amparada em duplicata, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0005146-84.2010.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso.

Apelado
:
C.S Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso
-

SICOOB SUL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
C.S. Indústria e Comercio de Plásticos Ltda.,
que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 487, II c.c 771, §único, ambos do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a

inexistência da prescrição, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a inércia.

Diz que após homologação de acordo quanto ao pedido de desistência da execução em relação aos demais coobrigados, a Cooperativa requereu a penhora
on line
das contas bancárias da executada, sem êxito, oportunidade em que pediu a suspensão do processo, e após findo, solicitou novas diligencias e novamente a suspensão do feito.

Discorre que foram apresentados vários requerimentos de diligências, pedido de novas pesquisas, inclusive realizou buscas por moveis no site da Anoreg, todas sem êxito, fato que ensejaria a suspensão do processo na forma do art. 921, §1º do CPC, e não a sua extinção.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0005146-84.2010.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso.

Apelado
:
C.S Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul, visando o recebimento do valor de R$ 20.744,38 (vinte mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) originário de nota promissória.

Cinge-se que o executado foi citado, e não apresentou defesa e nem indicou bens penhoráveis, sendo certificado pelo meirinho a não localização de bens em 17.12.10 (fl. 116 – id 199182747). Empós, fora requerida diligências pelo

(BacenJud), visando a satisfação do débito, que também retornou sem êxito, oportunidade em que foi requerida a suspensão do processo. Decorrido o prazo, a exequente requestou novamente por pesquisas de endereço e bens pelos sistemas conveniados Infojud e RenaJud.

Em 04.02.16, retornou sem êxito.

Em razão da inercia do exequente, determinou-se a suspensão do processo por 1 (um) ano. Em 09.10.17, certificou-se o decurso do prazo de suspensão (fl. 171) e, em seguida, 16.10.17,

determinou-se o arquivamento do feito.

Desarquivado o feito, em 20.01.20, o juiz
a quo
deliberou novamente pela busca de bens pelos sistemas dos órgãos conveniados do Poder Judiciário (BacenJud, RenaJud, InfoJud). Sem êxito, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em seguida, o magistrado proferiu sentença reconhecendo

a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente, ora apelante.

Nas razões recursais, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento da ausência de inércia, e diz que a inexistência de bens penhoráveis é fato que enseja a suspensão do processo na forma do art. 921, §1º do CPC, e não a sua extinção.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, fato é que resta consumada a prescrição intercorrente.

Isto porque, após a citação do executado e o decurso do termo de

suspensão do processo, transcorreu-se o prazo trienal, aplicável à espécie, na forma do art. 18 da Lei n. 5.074/68
[1]
, sem que fossem localizados bens penhoráveis do devedor, em que pese as diligências envidadas, consumando-se a prescrição intercorrente. Veja:

Em 04.02.16, à mingua de bens penhoráveis e em razão da inércia do exequente, determinou-se a suspensão do processo por 1 (um) ano. Em 09.10.17, certificou-se o decurso do prazo de suspensão (fl. 171 – id n. 199182747) e, em seguida, 16.10.17,

determinou-se o arquivamento do feito. Desarquivado o feito, em 20.01.20, seguiu-se na busca de bens sem sucesso. Empós, determinou-se nova suspensão do processo e do prazo prescricional, findo o qual, declarou-se a prescrição intercorrente.

Desta feita, ao que se afigura, a contar do decurso do prazo de suspensão do processo, já decorreu o prazo de 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO (COBRANÇA DE DUPLICATAS) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR-EXCIPIENTE – SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO – ACOLHIMENTO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO CREDOR, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, POR ÔNUS SUCUMBENCIAL ANTE A POSSIBILIDADE DA COBRANÇA E DA EFETIVIDADE DOS TÍTULOS – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)
Deve ser mantida a decretação de prescrição intercorrente quando o feito tramita há longos anos, sem a localização de bens passíveis e desembaraçados para a penhora, por tempo superior à prescrição do próprio título (duplicatas).

“(...) -Segundo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (REsp 1.849.437/SC).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.060526-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022)”
(RAC n.

0003359-39.2010.8.11.0029, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 09.05.23 - negritei)

Desta feita,
evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, correta a sentença que reconheceu a

prescrição intercorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 18. A ação de cobrança da duplicata prescreve:

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024